Tribunal: TJDFT
Processo: 0707031-14.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707031-14.2021.8.07.0005 RECORRENTE: ELISABETE DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO. PEÇAS DE ROUPAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA. MULTIRREINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DELAÇÃO PREMIADA. DISTINÇÃO. Segundo pacífica definição do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n° 84.412-0/SP (Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004), a incidência do princípio da insignificância como causa de reconhecimento da atipicidade material da conduta exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos, quais sejam: mínima ofensividade da conduta praticada pelo agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, e inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso, afasta-se o princípio da insignificância quando comprovada habitualidade criminosa da apelante, representada por sua contumácia delitiva e pela multirreincidência em crimes patrimoniais. Pacífica na doutrina e na jurisprudência a distinção entre a confissão espontânea dos fatos e a figura da delação premiada. Esta consiste na colaboração ativa e voluntária do acusado para o efetivo deslinde do fato delitivo, seja em fase investigativa, seja em juízo, a partir da identificação da autoria e da recuperação do produto do crime; enquanto que aquela visa, tão somente, a redução da pena aplicada pela admissão de culpa quanto aos fatos apurados. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que restaram demonstrados os requisitos definidos pelo Supremo Tribunal Federal para a aplicação do princípio da insignificância e consequente reconhecimento da atipicidade da conduta. Salienta que que a conduta concreta não revela especial desvalor, pois não houve o emprego de qualquer meio anormal por parte da acusada, o prejuízo da vítima foi de pequena monta, não alcançando gravidade suficiente que justifique a intervenção do direito penal. Requer a absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao mencionado vilipêndio ao artigo 386, inciso III, do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: Dito isso, pretende a Defesa a absolvição da apelante por atipicidade material da conduta decorrente da aplicação do princípio da insignificância. Contudo, segundo pacífica definição do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n° 84.412-0/SP (Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004), a incidência do referido postulado como forma de afastamento da tipicidade material da conduta exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos, quais sejam: mínima ofensividade da conduta praticada pelo agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Em sentença, o juízo a quo fundamentou a inaplicabilidade do princípio sob o argumento de que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, não se considera ínfima a lesão jurídica provada se o valor dos bens furtados é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos (AgRg no REsp 1.729.387/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018), o que se verifica no presente caso, haja vista que diversas peças de roupas foram subtraídas (ID 48618456). Além disso, é inequívoco que a conduta atribuída à apelante apresenta periculosidade social e não ostenta reduzidíssimo grau de reprovabilidade. É que, como se depreende do procedimento investigatório de ID 18618338, dos boletins de ocorrência acostados aos IDs 48618341 a 48618353, e da FAP de ID 48618361, contra a apelante foram imputados ao menos treze crimes diversos contra o patrimônio, dentre furtos a estabelecimentos comerciais, furtos de aparelhos celulares e estelionato, ocorridos entre 2008 a 2021, além de diversas condenações definitivas anteriores por crimes de furto, caracterizando a multirreincidência. Assim, a habitualidade criminosa da apelante, representada pela contumácia delitiva e pela multirreincidência em crimes patrimoniais, é, via de regra, causa impeditiva ao reconhecimento do princípio da insignificância em seu favor. A propósito, confiram-se precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça: ..... Por tudo, o fato imputado à apelante é formal e materialmente típico e, à míngua de quaisquer causas excludentes ou exculpantes, é antijurídico e culpável. Portanto, correta a sentença condenatória, segundo a qual ELISABETE DOS SANTOS incorreu nas penas previstas no artigo 155, caput, do Código Penal ( ID 51294863). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. FLAGRANTE. NULIDADE SUPERADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL OU ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, a alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade (HC n. 429.366/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16/11/2018; RHC n. 108.338/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe 1/4/2019). 2. "A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e se mostra incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal. O princípio da bagatela não pode ser um incentivo à prática de pequenos delitos" (AgRg no HC n. 747.438/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). 3. Tendo em vista a habitualidade delitiva do réu, não há falar na incidência do princípio da insignificância, uma vez que o acórdão está em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 176.205/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Logo, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023